Tribunal: TJSP
Processo: 1048994-19.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Veículo apreendido – Causídico da impetrante impedido de providenciar a liberação da motocicleta sem procuração com firma reconhecida - Sentença concessiva da ordem para que o veículo seja liberado mediante pagamento das diárias do pátio devidas somente até a data que o causídico da impetrante esteve na repartição pública – Admissibilidade –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Veículo apreendido – Causídico da impetrante impedido de providenciar a liberação da motocicleta sem procuração com firma reconhecida - Sentença concessiva da ordem para que o veículo seja liberado mediante pagamento das diárias do pátio devidas somente até a data que o causídico da impetrante esteve na repartição pública – Admissibilidade – Ilegalidade da exigência de apresentação pelo advogado da recorrida de procuração com firma reconhecida – Inteligência do artigo 7o, incisos I, XIII, XIV e XV, da Lei 8.906/94 – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária no 1048994-19.2019.8.26.0053 M
Registro: 2020.0000670017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1048994-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ORLANDA LEITE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária no 1048994-19.2019.8.26.0053 M
Voto no 17.725
Remessa Necessária no 1048994-19.2019.8.26.0053
Recorrente : JUÍZO “EX OFFICIO”
Recorrido : ORLANDA LEITE DA SILVA
Interessados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN e OUTRO
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: KENICHI KOYAMA
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Veículo
apreendido

Causídico
da
impetrante
impedido
de
providenciar a liberação da motocicleta sem procuração com
firma reconhecida - Sentença concessiva da ordem para que o
veículo seja liberado mediante pagamento das diárias do pátio
devidas somente até a data que o causídico da impetrante
esteve na repartição pública Admissibilidade Ilegalidade da
exigência de apresentação pelo advogado da recorrida de
procuração com firma reconhecida Inteligência do artigo 7o,
incisos I, XIII, XIV e XV, da Lei 8.906/94 Sentença mantida
Remessa necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária, única
interposta, em face da r. sentença de fls. 93/99 que, nos
autos do mandado de segurança, concedeu a ordem para que a
autoridade impetrada libere o veículo de propriedade da
impetrante mediante pagamento das despesas até 11 de
setembro de 2019.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária no 1048994-19.2019.8.26.0053 M
A
impetrante
ajuizou
esta
ação
mandamental afirmando que a motocicleta marca Honda,
modelo CG 125 Fan KS, placa FAY 7739, ano 2012, de sua
propriedade, foi apreendida em uma blitz da Polícia
Militar. Diante disso, providenciou os documentos necessários e recolheu os débitos que ensejaram a
apreensão do veículo, tendo seu advogado se dirigido às
repartições públicas necessárias para a liberação da
motocicleta, no dia 11 de setembro de 2019. Contudo, seu
mandatário
foi
impedido
de
dar
continuidade
no
procedimento de liberação tendo em vista que não detinha
procuração com firma reconhecida. Aduziu que a exigência
viola o Estatuto da OAB. Por conseguinte, requereu a
liberação do veículo ao seu procurador e que as despesas
sejam cobradas até 11 de setembro de 2019.
A ordem foi concedida para que não seja
exigida procuração com firma reconhecida do patrono da
impetrante e, inexistindo pendências, o veículo seja
liberado com despesas cobradas apenas até o dia 11 de
setembro de 2019.
Os autos subiram por força do recurso
oficial.
Sem reparos a r. sentença.
Com efeito, descabida a exigência de
procuração
com
firma
reconhecida
pelo
causídico
da
impetrante, para o fim de providenciar a liberação do
veículo, conforme se extrai da interpretação do artigo 7o,
da Lei 8.906/94, que prevê:
Art. 7o São direitos do advogado:

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária no 1048994-19.2019.8.26.0053 M
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o
território nacional;
(...)
XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes
Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública
em geral, autos de processos findos ou emandamento,
mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a
sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção
de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável
por conduzir investigação, mesmo sem procuração,
autos de flagrante e de investigações de qualquer
natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos
à
autoridade,
podendo
copiar
peças
e
tomar
apontamentos, em meio físico ou digital;
XV
-
ter
vista
dos
processos
judiciais
ou
administrativos de qualquer natureza, em cartório ou
na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos
legais;
(...)”
Ademais, conforme consignado pelo MM.
Juiz a quo, há “(...) provas que denotam a presença do
patrono da impetrante no DETRAN/Armênia no dia 11 de
setembro com a documentação aparentemente necessária para
a liberação de seu veículo”. Desta forma, descabida a
cobrança das despesas relativas à apreensão da motocicleta
após a data que o causídico da impetrante foi ilegalmente
impedido de providenciar a sua liberação.
Ante tais ponderações a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Assim, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.

5
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária no 1048994-19.2019.8.26.0053 M
RENATO DELBIANCO
Relator